Tribunal: TJSP
Processo: 4018127-13.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Ação com pedidos cominatório e condenatório. Imissão na posse e perdas e danos. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Mantida a improcedência da ação, por fundamento diverso. Ação petitória. Questionados pelos réus os direitos dos autores sobre o imóvel. Realizada perícia, restou constatada falsidade da assinatura do vendedor no contrato de compra e venda pelo qual se

Ementa:
Apelação. Ação com pedidos cominatório e condenatório. Imissão na posse e perdas e danos. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Mantida a improcedência da ação, por fundamento diverso. Ação petitória. Questionados pelos réus os direitos dos autores sobre o imóvel. Realizada perícia, restou constatada falsidade da assinatura do vendedor no contrato de compra e venda pelo qual se fundam os autores. Não demonstrados os direitos sobre o imóvel, requisito do pleito petitório. Pedido de perdas e danos igualmente fundado nos direitos autorais sobre o imóvel, aqui não reconhecidos. Sucumbência mantida em desfavor do autor. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085413
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4018127-13.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante CCM
ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA, é apelado CLATAEL SERVIÇOS DE
SERRALHERIA E POLIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4018127-13.2013.8.26.0114 -Voto no 35938
2
APELAÇÃO No 4018127-13.2013.8.26.0114
APELANTE: CCM Administração de Bens Próprios Ltda. e outro
APELADA: Claetel Serviços de Serralheria e Polimentos Ltda. e outro
COMARCA: Campinas 04a Vara Cível
VOTO: 35938
Apelação. Ação com pedidos cominatório e condenatório.
Imissão na posse e perdas e danos. Sentença de improcedência.
Inconformismo dos autores. Mantida a improcedência da ação,
por fundamento diverso. Ação petitória. Questionados pelos
réus os direitos dos autores sobre o imóvel. Realizada perícia,
restou constatada falsidade da assinatura do vendedor no
contrato de compra e venda pelo qual se fundam os autores.
Não demonstrados os direitos sobre o imóvel, requisito do
pleito petitório. Pedido de perdas e danos igualmente fundado
nos direitos autorais sobre o imóvel, aqui não reconhecidos.
Sucumbência mantida em desfavor do autor. Recurso não
provido.
Trata-se de ação com pedidos cominatório e condenatório
promovida por CCM Administração de Bens Próprios Ltda. e outro em face de Claetel
Serviços de Serralheria e Polimentos Ltda. e outro.
Sentença proferida às fls. 357/361, em 16 de abril de 2019,
pela E. Juíza de Direito Vanessa Miranda Tavares de Lima, cujo relatório adoto, na qual
julgou improcedente a ação. Restou a parte autora condenada ao pagamento das custas e
honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
A autora apela (fls. 363/373). Argumenta, em síntese, que
busca a imissão de posse advinda da propriedade, embora tenha nomeado a exordial como
reintegratória. Afirma que deve ser aplicado o princípio da fungibilidade. Afirma que deve
ser indenizada pelo uso indevido de seu imóvel. Afirma que a perícia deve ser arcada pela
ré. Afirma que a ré deve arcar com os ônus da sucumbência. Requer, por fim, seja
reformada a sentença.
Recurso respondido em contrarrazões (fls. 379/391).
Autos distribuídos a esta relatoria e conclusos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4018127-13.2013.8.26.0114 -Voto no 35938
3
julgamento em 19 de agosto de 2019.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De início, respeitado o entendimento exarado em sentença, a
improcedência da ação deve ser mantida, mas por fundamento diverso.
Isto porque, conforme já decidido por esta Nona Câmara em
agravo de instrumento anteriormente julgado referente a este mesmo processo, apesar de
nomear a ação e requerer a “reintegração de posse”, é claro da narrativa da petição inicial
que a pretensão autoral é petitória, e não possessória.
E, se por um lado os fatos narrados pela parte vinculam o
juiz, os fundamentos jurídicos do pedido não vinculam. Neste sentido, “O juiz não está
adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos
fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplicação do brocardo da mihi
factum, dabo tibi ius.” (REsp 1537996/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016).
No mencionado agravo, no qual foi confirmada a decisão que
determinou a realização de perícia, esta Nona Câmara assim decidiu:
“Apesar do autor ter denominado a ação de
'reintegração de posse', tudo indica, pela narrativa da inicial (fls. 29/35) se
tratar de ação com pedido de imissão na posse. Isto porque, conforme
informa o autor, após comprar o imóvel logo se deparou com o alegado
esbulho, ou seja, o autor em realidade nunca teve propriamente a posse do
que ora reclama, somente adquiriu a propriedade. Trata-se, assim, de ação
petitória, e não possessória.
Assim sendo, o fundamento da ação é o direito
à posse advindo da propriedade, não a proteção da posse em si.
Dessarte, com alegação pela parte adversa que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4018127-13.2013.8.26.0114 -Voto no 35938
4
a escritura do imóvel que apresentou o autor (a comprovação do direito à
propriedade, fundamento, conforme acima explicado, da ação) é falsa,
acertadamente foi determinado, pela decisão agravada, realização de prova
pericial em tal sentido.” (fl. 155).
Ocorre que, conforme já adiantado, mesmo considerada a
pretensão inicial como petitória, igualmente é o caso de improcedência da ação.
Isto porque o pedido da parte autora de imissão de posse é
fundado em sua propriedade (ou, no caso, direito real de promitente compradora do
imóvel), de modo que é pressuposto do pedido e necessária demonstração de que a
parte é de fato detentora de direitos sobre o imóvel no qual se pretende imitir.
A parte ré questionou o direito da parte autora, com
afirmação de falsidade do instrumento de compra e venda apresentado (após oficiado o
tabelião de notas para tal).
E, realizada perícia sobre o contrato, restou constatada a
falsidade da assinatura do vendedor, senhor Waldemar José Ribeiro (fls. 304/329).
Assim, desconstituída a única prova apresentada pelos
autores de seus direitos sobre o imóvel por eles aqui vindicados, a improcedência da ação é
de rigor.
Anote-se que o pedido de perdas e danos também é
improcedente, porque igualmente fundado nos supostos direitos sobre o imóvel dos
autores.
Por fim, a sucumbência, e consequentemente, o pagamento
das custas periciais, incumbe mesmo aos autores, nos termos do artigo 85, caput do Código
de Processo Civil. Aliás, de rigor a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais,
nos termos do mesmo artigo 85, §11 do diploma processual, de 10% para 12% sobre o
valor da causa.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4018127-13.2013.8.26.0114 -Voto no 35938
5
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator